Tribunal: STF
Processo: Rcl 48490
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo/SP e pelo Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos em face de decisão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (Agravo de Instrumento nº 2107631-37.2021.8.26.0000). A decisão reclamada deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, a qual determinou a reintegração na posse de terreno de propriedade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, em suposta ofensa à medida cautelar deferida na ADPF 828. 
    2. Narram os reclamantes que a área em análise compreende faixa de servidão administrativa das linhas de transmissão de energia elétrica, onde residem, há mais de quinze anos, 111 famílias de baixa renda, possuidores de boa-fé, em condições de extrema vulnerabilidade socioeconômica. Informam que, em maio de 2020, a medida liminar de reintegração de posse foi deferida pelo órgão reclamado no bojo do Agravo de Instrumento autuado sob nº 2221044-96.2019.8.26.0000 e condicionada à elaboração de “um cuidadoso plano de remoção que garantisse os direitos e a dignidade das famílias afetadas, e à obrigação de proceder-se ao cadastramento destas famílias para o reassentamento (atendimento habitacional)”, condições que alega nunca terem sido cumpridas. Dada a pandemia de Covid-19, o acórdão adiou o cumprimento da reintegração de posse pelo prazo de 6 meses, contados da publicação da decisão colegiada. Passados 4 meses do término do referido prazo, a beneficiária requereu a expedição imediata de mandado de reintegração de posse. O Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória, relegou a expedição de mandado de reintegração para momento oportuno, por conta do cenário pandêmico ainda não superado. Inconformada, a empresa concessionária de serviço público interpôs novo recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, o qual foi deferido, sob o fundamento de que já havia se passado mais de 12 meses (o dobro do prazo concedido) sem que a desocupação voluntária fosse promovida pelos entes públicos. Em razão disso, em 18.05.2021, o órgão reclamado entendeu que não havia mais razões para postergar o pedido.
    3. Afirmam que, após o “descabido deferimento da antecipação da tutela recursal”, em 18.05.2021, sobreveio a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, sob minha relatoria, que elencou parâmetros para remoções durante a pandemia. Com base na superveniente concessão da medida cautelar na ADPF 828, o Juízo de primeiro grau reconsiderou a decisão e determinou a suspensão do cumprimento do mandado pelo prazo de 6 meses, em nova decisão interlocutória, datada de 14.06.2021. Irresignada, a empresa concessionária formulou novo pedido de antecipação de tutela recursal, o qual foi deferido, sob o fundamento de que o caso se amolda à exceção prevista na decisão paradigma, pois se trata de “área de risco de morte ou queimaduras, onde estão instalados diversos cabos elétricos aterrados e de superfície com isolamento impróprio para a proximidade de moradores”.
    4. Os reclamantes insurgem-se contra essa decisão, alegando que “a interpretação extensiva e acrítica da hipótese de exceção à suspensão das remoções por 06 meses não se justifica racionalmente e pode produzir enormes contrassensos de trágicos efeitos, na contramão dos esforços de tutela da Vida e da Saúde que caracterizam a Decisão deste Colendo STF”. Asseveram que, “se quaisquer ‘riscos’, incluindo-se os remotos (dotados de baixa probabilidade de se consumarem) e de baixa magnitude (com potencial para acarretar apenas eventos adversos de menor impacto), justificarem a aplicação da hipótese de exceção, a r. Decisão concessiva da medida cautelar será esvaziada de conteúdo”. Apontam que, no caso, se tem uma ocupação com mais de 15 anos de existência, sem que haja ocorrido um único incidente. Acrescentam que o risco aos moradores jamais foi uma preocupação da concessionária, que, em verdade, se manteve inerte ao longo dos anos.
    5. Sob a alegação de manifesto perigo da operação de reintegração de posse neste momento de pandemia, os reclamantes requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua reforma, nos termos da ADPF 828, suspendendo-se por 6 meses o cumprimento da reintegração de posse. Subsidiariamente, caso entenda configurada a exceção relativa ao risco, pleiteiam a observância do procedimento legal previsto na Lei federal nº 12.340 de 2010, garantindo-se, ainda que em caráter provisório, o direito à moradia, à vida e à saúde dos residentes locais.
    6. Em atendimento a despacho da Ministra Rosa Weber, expedido durante o recesso forense, o órgão reclamado prestou informações, reforçando o entendimento de que a ocupação está situada em área suscetível a tragédias, o que se insere na regra de “processos correlatos”, conforme previsto nas exceções à abrangência da medida cautelar deferida na ADPF 828. A parte beneficiária apresentou contestação, alegando a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, utilização da reclamação como sucedâneo recursal, não esgotamento das vias ordinárias e ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma, sob o argumento de que o caso se enquadra em hipótese excepcional.
    7. É o relatório. Decido.
    8. Em 04.06.2021, deferi parcialmente a cautelar requerida na ADPF 828, a fim de evitar a violação aos direitos à moradia, à vida e à saúde por meio de remoções e desocupações coletivas. Naquela oportunidade, salientei que a crise instaurada pela pandemia exigiu, como estratégia de combate, o isolamento social, recomendando-se que as pessoas permanecessem em casa. A garantia do direito à moradia, nesse contexto, virou instrumento também para assegurar o direto à saúde. Salientei, ainda, que era preciso realizar um esforço acentuado para se evitar o número de desabrigados, razão pela qual se justificava a intervenção judicial. Desse modo, deferi parcialmente a medida cautelar, em decisão assim ementada:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
     iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”. (Grifos acrescentados)
    9. No caso, a decisão reclamada assim determinou, na parte que interessa:
    “Defiro a antecipação de tutela para suspender a r. decisão de fls. 1459 dos autos originais. 
    Nas palavras da decisão do Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, são exceções à suspensão semestral de despejos, na ADPF 828, as ‘Áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos’, de sorte que não se trata de norma restritiva e que pode ser interpretada à luz da realidade local. 
    Do que consta nos autos, a área ocupada se insere nas exceções estabelecidas na ADPF 828 uma vez que se trata de área de risco de morte ou queimaduras, onde estão instalados diversos cabos elétricos aterrados e de superfície com isolamento impróprio para a proximidade de moradores. Comunique-se o juízo.”
    10. Da leitura da decisão paradigma, extrai-se a determinação de suspensão, pelo prazo de 6 meses, de “medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)”.
    11. No caso dos autos, é fundamental fazer um histórico da tramitação processual na origem. A decisão liminar de reintegração de posse foi deferida em maio de 2020 pelo órgão reclamado, no bojo do Agravo de Instrumento autuado sob nº 2221044-96.2019.8.26.0000, e condicionada à elaboração de “um cuidadoso plano de remoção que garantisse os direitos e a dignidade das famílias afetadas, e à obrigação de proceder-se ao cadastramento destas famílias para o reassentamento (atendimento habitacional)”. Diante da pandemia de Covid-19, o acórdão adiou o cumprimento da reintegração de posse pelo prazo de 6 meses, contado da publicação da decisão colegiada. Passados 4 meses do término do referido prazo, a beneficiária requereu a expedição imediata de mandado de reintegração de posse, o que foi negado por decisão do Juízo de primeiro grau. Seguiu-se recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, ocasião em que foi deferida a tutela em 18.05.2021, sob o fundamento de que já havia se passado mais de 12 meses (o dobro do prazo concedido) sem que a desocupação voluntária fosse promovida pelos entes públicos.
    12. Todas as decisões citadas acima foram proferidas antes da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, sob minha relatoria, sendo certo que a decisão liminar que inicialmente deferiu a reintegração, em maio de 2020, foi proferida cerca de 1 ano antes da decisão paradigma. As decisões que se sucederam na origem vieram a postergar o cumprimento da decisão de maio de 2020, completando atualmente 1 ano e 4 meses. A decisão reclamada, embora posterior ao julgado paradigma, suspendeu a decisão de fls. 1459 dos autos originais, a qual havia aplicado ao caso a decisão cautelar da ADPF 838 e determinado a suspensão da reintegração de posse determinada em 18.05.2021. 
    13. A situação dos autos, portanto, afasta-se do paradigma invocado. Primeiro, porque, em verdade, a decisão ora reclamada determina o cumprimento de comando que havia sido proferido anteriormente ao paradigma, e a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Embora tenha o paradigma efeito erga omnes e vinculante, não é apto a permitir o uso da reclamação constitucional na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Segundo, porque transcorreu 1 ano e 4 meses desde o comando inicial e nele determinou-se a elaboração de “um cuidadoso plano de remoção que garantisse os direitos e a dignidade das famílias afetadas, e à obrigação de proceder-se ao cadastramento destas famílias para o reassentamento (atendimento habitacional)”.
    14. Destaco, nesse ponto, que a decisão proferida em Embargos de Declaração opostos em face da decisão reclamada, nos autos do Agravo de Instrumento de 2107631-37.2021.8.26.0000/50000, abaixo transcrita, deixa claro que a discussão judicial se refere à reintegração determinada muito antes da decisão paradigma e que vem se estendendo há mais de um ano, tendo havido “o esgotamento do dobro do prazo”, bem como salienta que a remoção das famílias “naturalmente deve observar as condições previstas naquele julgado”, as quais se referem ao cadastramento das famílias e sua realocação. Confira-se:
    “No caso dos autos, inexistem os vícios apontados. 
    Não se desconhece a existência da pandemia causada pela COVID-19 e que está em curso um momento historicamente relevante. Entretanto, neste caso concreto, está-se diante de população que já está sob risco de saúde decorrente da pandemia que é ACRESCIDO do risco concreto à sua integridade física decorrente da possibilidade de rompimento de cabos elétricos (fls. 657 e seguintes dos autos em primeira instância), defeitos nos isolamentos e aterramentos das torres e atratividade de raios. 
    O sopesamento entre o direito da CTEEP em ter a área livre de invasores e o risco à saúde dos mesmos já foi feito quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 2221044-96.2019.8.26.0000, inexistindo qualquer contradição entre o que lá foi decidido e a decisão ora embargada. O prazo de 6 meses foi concedido para obstar a reintegração de posse enquanto ocorresse o cadastramento das famílias e sua realocação e não como condição para permitir a reintegração de posse compulsória. Se fosse uma verdadeira condição, não haveria razão para impor-lhe qualquer limite temporal. Com o esgotamento do dobro do prazo, não há mais razão para aguardar a imediata remoção das famílias, que naturalmente deve observar as condições previstas naquele julgado.”
    15. Quanto à impugnação dos reclamantes sobre a presença de situação de risco, observo que foi realizado laudo pericial nos autos, conforme informado pelo órgão reclamado, atestando o risco do uso da área área para fins de moradia. Logo, a discussão sobre laudo e prova técnica é matéria que foge às balizas da via reclamatória e deve ser impugnada pela via própria na origem. 
    16. Pelas razões expostas, não há falar em violação ao que decidido na ADPF 828, não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado. Tal conclusão não significa o acerto ou desacerto do ato reclamado, mas apenas que este não pode ser discutido na via eleita. 
    17. Some-se a isso que está pendente o julgamento de agravo interno interposto em face da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, conforme consulta à página eletrônica do TJSP. Nessa linha, “no presente caso, não há juízo definitivo sobre o tema e, sendo assim, o reexame da medida acautelatória pode ocorrer a qualquer tempo. Consequentemente, o uso da reclamação atropelaria a marcha processual e serviria como sucedâneo de recurso ou de outras medidas cabíveis, o que é expressamente vedado pela jurisprudência desta Corte” (Rcl 37680 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019). Desse modo, o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um sucedâneo recursal.
    18.  Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) o valor da causa e em 10% deste valor os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015), a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator